Tribunal: TCU
Processo: 038.254/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 494/2022-TCU-Plenário Considerando que os fatos noticiados nos autos de denúncia, relacionados à contratação de empresa, já se encontram sob investigação no Ministério Público Federal - MPF; considerando a informação, prestada pelo próprio MPF, de que a matéria foi encaminhada àquela instituição para apurar notícia de fato relacionada às irregularidades mencionadas nestes autos; considerando o baixo risco de controle que envolve a situação, que, como informado, conta com a interveniência do MPF; e considerando, ainda, a necessidade de otimização de esforços entre as instituições, de modo que sejam evitadas duplicidades. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Reservada do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento, nos artigos 234, 235, 250, I, e 143, V, 'a' , do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da denúncia e arquivá-la, sem julgamento de mérito, dando-se ciência ao denunciante, ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo e ao Ministério Público Federal, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.254/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.